Tribunal: TJDFT
Processo: 0712794-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (JUÍZO SUSCITADO). VARA DE FAMÍLIA (JUÍZO SUSCITANTE). SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS MENORES CONSTATADA. ARTIGO 98, II, ECA. ARTIGO 30, §1o, DA LEI N. 11.697/2008. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Firma-se a competência do Juízo da Vara da infância e juventude para o processamento e julgamento das ações em que se discute ameaça ou violação de direitos inerentes às crianças e adolescentes, inclusive aquelas em que as menores estejam, provisoriamente, sob os cuidados de parente próximo (avó materna), após constatada a vulnerabilidade social no convívio com a genitora e de seu atual companheiro.
2. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (1a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal).